Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-46.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014369-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), KATIA VILHENA REINA - CPF: 350.673.638-86 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA TURATI ROCHA - CPF: 459.220.898-62 (ADVOGADO), DANIELA FRANCINE DIAS SILVA - CPF: 389.818.128-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM -

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – JUIZO ARBITRAL PARA DIRIMIR QUALQUER PENDÊNCIA – INCLUSIVE MEDIDA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao teor da Lei nº 9.307/96, a cláusula de compromisso arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação do Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

Conforme jurisprudência do STJ o “

juízo
arbitral
prevalece até mesmo para análise de medidas
cautelares
ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo
arbitral,
que se sabe não ser procedimento imediato
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por Usinas Itamarati S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da medida cautelar de exibição de documentos ajuizada por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda., julgou procedente o pedido, para determinar que a requerida exiba todos os relatórios de produção de etanol anidro e hidratado referente aos anos de 2004 até a última produção. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em breve síntese, a apelante pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento a incompetência da Jurisdição Estadual em virtude da existência de clausula arbitral. Afirma ainda a inexistência de urgência abarcada no art. 22-A da Lei 9.037/96, pleiteando a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Segue defendendo a falta de interesse de agir inicial e superveniente, justificando que a recorrente jamais recebeu subsídio, o que impossibilitava o pagamento dos honorários e a própria exibição de documentos necessários para calculá-los.

Salienta que ingressou com o competente procedimento arbitral, que na sentença arbitral houve a rescisão do contrato pactuado entre as partes e a inexistência de qualquer crédito em favor da apelada, exatamente porque a recorrente nunca recebeu o subsídio de equalização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que a Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda. ajuizou medida cautelar de exibição de documentos em face da Usinas Itamarati S.A., alegando que o Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso – SINDALCOOL/MT, em conjunto com outras Usinas produtoras de etanol contrataram a Autora, em defesa dos interesses coletivos e individuais, com a finalidade de receberem subsídios “
por conta da legislação vigente à época da produção de etanol anidro e hidratado
” – subsídio de equalização dos custos de produção da cana-de-açúcar para fabricação de etanol combustível.

Narrou que para cumprimento do contrato entabulado entre as partes, iniciou a intermediação e efetiva cobrança junto à Agência Nacional do Petróleo – ANP, e que, tal iniciativa teria originado o Processo Administrativo nº 48610.011803/2012- 80.

Relatou que obteve êxito no intento mas não houve pagamento pelos requeridos, mesmo após terem sido agraciados com o subsídios. Requereu que ré exibida a informação sobre o volume de produção individual de cada uma das usinas produtoras de etanol anidro e hidratado desde 2004 até a última produção informada ao Ministério da Agricultura quando, de posse destas informações, fará a Habilitação de Crédito junto às usinas em recuperação judicial e já atingidas pela falência, resguardando-se no direito de promover as demandas de cunho cautelar em face das demais, notadamente arrestando ou sequestrando a safra futura se não encontrados ativos financeiros depositados em contas bancárias atingidas pela fiscalização do Banco Central do Brasil.

A ré alegou preliminarmente na contestação, a falta de interesse de agir decorrente da existência de convenção de arbitragem. No mérito, justificou que jamais recebeu subsídio, o que impossibilitava o pagamento dos honorários e a própria exibição de documentos necessários para calculá-los.

A douta magistrada
a quo
, julgou procedente o pedido, para determinar que a requerida exiba todos os relatórios de produção de etanol anidro e hidratado referente aos anos de 2004 até a última produção. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 149802540).

Nas razões recursais, insurge-se a apelante alegando existência de cláusula compromissória no contrato entabulado entre as partes, pugnando pela extinção da ação.

Pois bem. Sabe-se que a arbitragem é alternativa ao Poder Judiciário para dirimir conflitos, por meio da qual as partes estabelecem em contrato (cláusula compromissória) ou simples acordo (compromisso arbitral) que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar eventual controvérsia em vez do Poder Judiciário, quando se tratar de direito patrimoniais disponíveis.

Pode-se dizer que dentre as vantagens da arbitragem, a principal é a celeridade, sem ferir, obviamente, os cânones legais e a Constituição. O Tribunal Arbitral é instituição de direito privado, sem fins lucrativos, denominada auxiliar da justiça, criada sob a égide da Lei Federal n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que tem por objetivo administrar conflito e litígio que lhe for submetido, pelo método de mediação, conciliação e arbitragem.

O Tribunal Arbitral tem a finalidade de reforçar o sentido de cidadania pela cooperação com o Estado na pacificação dos conflitos de interesses entre os cidadãos. O clima em que é desenvolvida a arbitragem é menos formal e mais flexível do que a justiça comum.

Em outros dizeres, não há o rigor processual presente na justiça comum e, normalmente, as partes voltam a realizar outras negociações, de modo que não existe a figura do vencedor e vencido, do ganhador e perdedor. O sentimento que deve prevalecer é a de que a justiça foi feita e a cidadania praticada.

Com o advento da Lei nº 9.307/1996, o sistema jurídico brasileiro encontra-se aparelhado de regras transparentes e eficazes a proporcionar a utilização segura dos meios de composição arbitral.

As espécies de convenção distinguem-se entre si apenas quanto ao objeto submetido à arbitragem: enquanto o compromisso arbitral terá por objeto controvérsia concreta e atual, a cláusula compromissória terá por objeto demanda eventual, indeterminada e futura.

A partir da expressa disposição legal, se depreende o claro intuito do legislador de subordinar as duas espécies de convenção de arbitragem aos mesmos efeitos jurídicos, qual seja, o afastamento definitivo da jurisdição estatal.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da jurisprudência emanado dos diversos Tribunais, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO FIRMADA EM PACTO ADESIVO - AUTONOMIA DOS CONTRATANTES - CLÁUSULAS DISCUTIDAS E NEGOCIADAS PARITARIAMENTE - SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO ACESSO À JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A opção pelo juízo arbitral somente é passível de anulação se provada que feita em contrato adesivo, onde a parte não teve oportunidade de discutir as cláusulas do pacto.
Não existe violação nenhuma ao princípio do amplo acesso à Justiça na escolha, livre e consciente, dos contraentes pela adoção da arbitragem, que é legítima e escorreita forma de solução de conflitos
.”
(TJMT, RAC nº 134805/2008, 1ª Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza De Barros, j. 28.06.2011 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº. 9307/96. SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor da Lei nº. 9.307/96,
a cláusula compromissória inserida no contrato, instituindo o juízo arbitral, afasta da apreciação do Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

2. O contrato de representação ou distribuição, estabelecendo relação comercial entre empresas de porte, não pode ser considerado como de adesão, pela simples presença de cláusulas típicas decorrentes da natureza do contrato.

3. Ademais, a decisão sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória se insere na competência do Juízo Arbitral (art. 8, par. Único, Lei nº 9.307/96)”.
(TJPR, RAC nº 4145324 PR 0414532-4, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Augusto Lopes Cortes - negritei)

“
Inexistência de ferimento ao princípio de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário
(artigo 5o, XXXV, CF), já que a própria lei preserva a participação do Poder Judiciário para a anulação da sentença arbitral, inclusive a validade do compromisso (arts. 32 e 33).

Inadmissibilidade de a pessoa jurídica habituada a negócios milionários como o do contrato que dá ensejo à ação faça
a eleição pela arbitragem, livre e espontaneamente, e depois, antes mesmo da sua formação, abandone a solução que escolheu e venha ao Poder Judiciário socorrer-se em razão de defeitos que se comprometeu a aceitar que fossem sanados pela via extrajudicial. Hipótese de extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela convenção de arbitragem, nos termos do art. 267, VII, do CPC.
Recurso provido para tanto.”
(TJSP, RAI nº 6442044200, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha - negritei)

“
COMPRA E VENDA DE IMOVEL. CONTRATO. COMPETENCIA PARA DIRIMI-LO. JUIZO ARBITRAL.
CLAUSULA COMPROMISSORIA EXTINÇÃO DO PROCESSO. A CLÁUSULA DE ARBITRAGEM PREVIAMENTE PACTUADA É CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
, SEM EXAME DO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A JURISDIÇÃO ESTATAL ENCONTRA-SE GARANTIDA NA HIPÓTESE DE DEMANDA ANULATÓRIA DA SENTENÇA ARBITRAL OU NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, POIS QUE A SENTENÇA ARBITRAL É TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJRJ, RAC nº 2003.001.16786, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Adriano Celso Guimarães - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRANCHISING. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. DISCUSSÃO. JURISDIÇÃO PREMATURA.

A Lei de Arbitragem não obsta a coexistência das competências dos juízes togados e dos árbitros em face de questões que versem sobre a existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem, mas em alternância, em momentos procedimentais distintos. A provocação e atuação do Poder Judiciário sobre contrato que contenha cláusula compromissória somente é possível quando provocada a atividade arbitral, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. - Julgada improcedente a ação impõe-se reparo para extinguir o feito sem resolução do mérito por prevalência da matéria preliminar. RECURSO EM PARTE PREJUDICADO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”
(TJRS, RAC nº 70055494850, 18º Câm. Cív., Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 27.02.2014)

Idêntico posicionamento adota o c. STJ,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "CHEIA". COMPROMISSO ARBITRAL. PRESCINDIBILIDADE. ATA DE MISSÃO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DAS REGRAS APLICÁVEIS. CONSENTIMENTO EXPRESSO. ARTIGOS ANALISADOS: 5º, 6º E 19 DA LEI Nº 9.307/96.

...

3.
A convenção de arbitragem, tanto na modalidade do compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, é suficiente e vinculante, afastando definitivamente a jurisdição estatal
...”.
(REsp 1389763/PR, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12/11/2013 - negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. ACORDO OPTANDO PELA ARBITRAGEM HOMOLOGADO EM JUÍZO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. INADMISSIBILIDADE DA JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA.

1.- Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída em Acordo Judicial homologado e, bem assim, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura pela via oblíqua do retorno ao Juízo.

2.- Mesmo no caso de o acordo de vontades no qual estabelecida a cláusula arbitral no caso de haver sido homologado judicialmente, não se admite prematura ação anulatória diretamente perante o Poder Judiciário, devendo ser preservada a solução arbitral, sob pena de se abrir caminho para a frustração do instrumento alternativo de solução da controvérsia.

3.-
Extingue-se, sem julgamento do mérito (CPC, art. 267, VII), ação que visa anular acordo de solução de controvérsias via arbitragem, preservando-se a jurisdição arbitral consensual para o julgamento das controvérsias entre as partes, ante a opção das partes pela forma alternativa de jurisdição.

4.- Recurso Especial provido e sentença que julgou extinto o processo judicial restabelecida.”
(REsp 1302900/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 09.10.2012 - negritei)

Destaca-se que o simples fato da apelada demonstrar a relação jurídica entre as partes e a tentativa de conseguir subsídio, não é suficiente para atrair a competência para a Justiça Comum.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça admite-se a submissão da questão urgente à análise do Poder Judiciário, até que se instaure o procedimento arbitral, onde a medida poderá ser ratificada ou revista, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. 1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/07/2017. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se a presente ação de obrigação de fazer pode ser processada e julgada perante a justiça estatal, a despeito de cláusula compromissória arbitral firmada contratualmente entre as partes.

3. A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro.

4. Como regra, diz-se, então, que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz).

5.
O juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato.

6. Ainda que se admita o ajuizamento - frisa-se, excepcional - de medida cautelar de sustação de protesto na Justiça Comum, os recorrentes não poderiam ter promovido o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer nesta sede, em desobediência à cláusula compromissória firmada contratualmente entre as partes.

7. Pela cláusula compromissória entabulada, as partes expressamente elegeram Juízo Arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pela qual inviável que o presente processo prossiga sob a jurisdição estatal.

8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.694.826/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

A par disso, a provocação do Poder Judiciário só é possível, depois de acionada a atividade arbitral, na hipótese de nulidade da sentença arbitral, nos termos do art. 33, da Lei de Arbitragem.

Portanto, restando comprovada a existência de convenção de arbitragem, não resta outro caminho que não seja reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido na cautelar de exibição de documento, e por consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, invertendo-se o ônus das custas e despesas processuais, bem como a sucumbencial, conforme consta na sentença, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023